Tribunal: TJSP
Processo: 1523650-31.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de uso de documento falso. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação do réu. 2. Acusado que se identificou com nome falso a fim de ocultar sua condição de foragido da justiça. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. O réu registra duas condenações definitivas anteriores ao fato. Neste sentido, razoável que uma das

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de uso de documento falso. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação do réu. 2. Acusado que se identificou com nome falso a fim de ocultar sua condição de foragido da justiça. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. O réu registra duas condenações definitivas anteriores ao fato. Neste sentido, razoável que uma das condenações seja compensada integralmente pela reincidência, enquanto a outra se preste a elevar a reprimenda. Em outras palavras, a compensação não é integral. Orientação que não destoa do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). 5. Regime inicial semiaberto que se mostra necessário para a reprovação e prevenção do crime. Recurso improvido.